Tribunal: TJDFT
Processo: 0704498-44.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUESTÃO PRELIMINAR. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DO ACÓRDÃO. MORTE DA PARTE DEVIDAMENTE COMUNICADA. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES. ACÓRDÃO ANULADO.
Constatado a devida comunicação ao Juízo ad quem quanto ao falecimento da parte recorrente antes do julgamento dos recursos de Apelação, impõe-se a declaração de nulidade do acórdão, para que se proceda a devida habilitação dos sucessores do falecido.
Embargos de Declaração acolhidos.